Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023033-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão, Aquisição, Habitação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[WILSA CEBALHO DO CARMO - CPF: 550.033.971-00 (ADVOGADO), DOMINGOS SEBALHOS - CPF: 063.829.751-68 (AGRAVADO), ELIO RODRIGUES CAMPOS - CPF: 537.802.721-72 (AGRAVANTE), MARILIA GABRIELA DE SOUZA CHAVES - CPF: 049.577.421-97 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
AGRAVO INTERNO - AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO VISANDO REFORMAR SENTENÇA PROFERIDA EM REIVINDICATÓRIA DE TERRENO URBANO - ALEGADA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - DECISÃO DEFERITÓRIA DE MEDIDA LIMINAR - CONFLUÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA - SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA RESCISÓRIA - SITUAÇÃO FÁTICA MENOS GRAVOSA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Sobre o deferimento liminar, segundo José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1a Ed
.”“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao pedido. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) devesse levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.”.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
ELIO RODRIGUES CAMPOS
, com o fito de reformar a decisão que deferiu liminar nos autos da Ação Rescisória, de mesma numeração, ao Autor, ora Agravado.

Para tanto, sustenta
“através de todo o conjunto probatório, é possível evidenciar que os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos insculpidos na legislação brasileira NÃO ESTÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos para ensejar o deferimento da medida requestada.”

Salienta que os |Recursos interpostos pelo Autor não foram recebidos em seu efeito suspensivo, bem como não existe o
periculum in mora
, pois não reside no lote 10, objeto do litígio e da desocupação.

Ao final, pugna para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analisando as razões recursais, verifica-se que delas não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

No caso, o Agravante requer seja revogada a decisão concessiva de liminar, exarada nos seguintes termos
“Com essas considerações, ad cautelam, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência vindicada para suspender o mandado de desocupação do imóvel objeto desta Ação, qual seja: Lote n. 10, com área total de 360m2, localizado na Quadra 01 do loteamento Parque Nova Esperança I.”

Salienta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida, bem como o cabimento da própria Ação Rescisória.

Com efeito, como consignado no decisum agravado
“Nesta quadra de cognição não exauriente, presentes os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada. Com efeito, a urgência suscitada decorre do alegado risco de que o Autor seja privado de seu bem, ao qual alega possuir há mais de 36 anos, tendo o cumprimento de sentença tomado seu regular prosseguimento, bem como pendente Ação de Usucapião n. 1026047-53.2021.8.11.0041. Como dito, o deferimento de tutela provisória de urgência no âmbito de ação rescisória é de natureza reconhecidamente excepcional, o que impõe exame mais rigoroso dos pressupostos previstos no art. 300 do CPC, bem como o deferimento ad cautelam, a critério do julgador, para efetividade da decisão que se pretende rescindir.”

Assim, não há nada que recomende a inversão tumultuária da posse, até o julgamento da Ação.

Por outros termos, a desocupação poderá causar prejuízos ao Autor, sem, ainda, representar qualquer benefício imediato para o Agravante, considerando o longo lapso de tempo pelo qual este já está afastado da posse do imóvel, o que, inclusive, constitui objeto da demanda.

Como se vê, o Recorrente faz uso de sua prerrogativa recursal para buscar revogação, entretanto não traz elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (destaquei)”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024